Tribunal: TJSP
Processo: 2119080-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens do agravante passem a responder pela dívida. Inconformismo do requerido.
Encerramento irregular da empresa comprovado. Inviabilidade de dissolução da sociedade sem liquidação do passivo. Indícios de confusão patrimonial com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens do agravante passem a responder pela dívida. Inconformismo do requerido.
Encerramento irregular da empresa comprovado. Inviabilidade de dissolução da sociedade sem liquidação do passivo. Indícios de confusão patrimonial com os bens do sócio.
Decisão mantida. Recurso desprovido.